Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. AFASTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula absoluta de impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. 2.1. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhabilidade do benefício previdenciário para a sua satisfação.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.